Tribunal: STF
Processo: HC 73366
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal tenha esse, ou não, qualificação de superior.
              HOMICIDIO - TENTATIVA - DESCLASSIFICAÇÃO - TENTATIVA DE
ESTUPRO  -  "EMENDATIO  LIBELLI" -  "MUTATIO  LIBELLI".  Constando da
denuncia  apresentada pelo  Ministério  Público elementar  alusiva ao
crime de tentativa de estupro, mediante narração dos fatos ocorridos,
descabe  falar em "mutatio  libelli" e,  portanto, na necessidade de,
abrindo-se  margem a apenação  mais grave, ser  a denuncia aditada. A
norma  insculpida  no paragrafo  único  do  artigo 384  do  Código de
Processo  Penal  tem  como  escopo  maior  viabilizar  a  defesa pelo
acusado.
              DESCLASSIFICAÇÃO  - SENTENÇA  - PARAMETROS - VINCULAÇÃO
INEXISTENTE.  O juízo tido como  competente para o julgamento da ação
penal  não esta  compelido  a observar  o  que se  contem  em decisão
declinatoria. Atua com ampla liberdade, podendo até mesmo, suscitar o
conflito  negativo. Insubsistencia  da alegação  de haver adentrado o
juízo  originario  campo  reservado  aquele   para  o  qual  houve  a
declinação, isso ao fundamentar esta ultima.